Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709055-43.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JOSMAR SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: ANGELA QUIRINO DE SANTANA, MARIA WALDINEUZA ALVES MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. CDC. APLICAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO DEIXADO EM OFICINA PARA REPAROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO DO BEM. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. REPARAÇÃO. VALOR. EFETIVO. DECRÉSCIMO PATRIMONIAL. 1. A negativa da oitiva de testemunha não configura cerceamento ao direito de defesa, haja vista a presença de outros elementos probatórios nos autos. 2. Notória a existência de relação consumerista, visto que o apelante se enquadra no conceito de prestador de serviços, sendo as recorridas enquadradas como consumidoras. 3. Na forma do art. 14, § 1o, inciso II do CDC, é objetiva a responsabilidade civil do fornecedor quando há falha na segurança da prestação de serviços que o consumidor pode razoavelmente esperar. É dever da oficina zelar pelos veículos que estão sob sua responsabilidade para conserto. 4. As provas reunidas nos autos evidenciam a ocorrência do furto de veículo que se encontrava sob sua diligência em razão do trato comercial realizado com a autora, fatos estes que, impende relevar, em nenhum momento o réu refutou ou mesmo comprovou inexistirem. 5. Não comprovação da alegada negligência das autoras, que teriam deixado veículo na via pública pelo período de 2 (dois) meses, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. Restando induvidosa a ocorrência de dano material consubstanciado no furto de veículo deixado em oficina para reparos e a não ruptura do nexo de causalidade entre o dano e o dever de guarda e proteção do veículo pelo prestador de serviços, o qual deve suportar os riscos de sua atividade empresarial, tem-se como devida a indenização pretendida. 7. A indenização pelos danos materiais deve envolver o efetivo decréscimo patrimonial decorrente do ilícito. 8. Não cabe ao recorrente suportar o ônus pela eventual liberalidade da parte em vender o veículo por valor abaixo do preço de mercado. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 319, inciso VI; 348; 355, inciso I; 357; 370, parágrafo único; 373 inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal requerida; b) artigos 14, §3o e inciso II; 39, inciso VI e parágrafo único, e 40, §2o, estes do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o afastamento de sua responsabilidade. Aduz a existência de culpa exclusiva do consumidor, bem como a ocorrência de caso fortuito. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 319, inciso VI; 348; 355, inciso I; 357; 370, parágrafo único; 373 inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IDÊNTICA QUESTÃO JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA NO PONTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO BASILAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE TESE. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. 1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e ratificada pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2008. Precedente: Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011. 2. Na espécie, a Corte local analisou a questão acerca da contagem do prazo prescricional à luz do entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.120.295/SP (relator Ministro LUIZ FUX, julgado em 12/5/2010, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/5/2010) - Tema 383 -, concluindo pela adequação do acórdão recorrido a esse precedente, pelo que resta prejudicada a apreciação do recurso especial no ponto. 3. Não se conhece do recurso especial na hipótese em que a matéria trazida aos autos não foi apreciada pela instância judicante de origem, em razão da ausência do necessário prequestionamento da questão referente, in casu, à alegada violação ao §1o do art. 489 do CPC. Incidência da Súmula 282/STF. 4. Não há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga o feito, entendendo-o como substancialmente instruído e declarando a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.998.920/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 9/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.558.292/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 17/6/2020.; AgRg no AREsp 419.811/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 471.670/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 01/04/2014, DJe 08/04/2014; e AgRg no AREsp n. 223.956/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2013, DJe de 17/4/2013; e AgRg no AREsp 315.048/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013. 5. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do alegado cerceamento de defesa, tal como colocada as questões nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. O recurso especial não é cabível na hipótese em que as razões recursais não refutaram alicerce autônomo e suficiente à manutenção do que decidido pela Corte local acerca da contagem do prazo decadencial à luz do entendimento firmado pelo STJ nos autos do Recurso Especial n. 973.733/SC (Tema n. 163), a atrair o óbice da Súmula 283/STF. 7. É inviável o conhecimento da tese referente à existência de presunção de veracidade quanto à efetiva realização das exportações em razão de se tratar de ponto incontroverso nos autos, quando a Corte de origem não se manifestou sobre tal alegação, tampouco foram opostos os pertinentes aclaratórios com o fim de suprir eventual omissão, atraindo a falta de prequestionamento da matéria. 8. O recurso especial é incabível na hipótese em que o exame da controvérsia, tal como enfrentada pela Corte de origem, exige a apreciação de dispositivos de legislação local (Decreto Estadual n. 11.803/2005). Incidência da Súmula 280/STF. 9. A competência para a análise de norma local em face de lei federal, após a Emenda Constitucional 45/2004, foi deslocada para o STF (art. 102, I, "d", CF/1988), cabendo ao Superior Tribunal de Justiça apreciar os casos em que se julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal (art. 105, III, "b", CF/1988). 10. É inviável a análise, em recurso especial, da irresignação fundada na violação a princípios constitucionais. A uma, por se tratar de matéria reservada à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, a duas, por não se inserirem no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, de sorte que não se conhece do apelo raro no ponto em que suscita ofensa ao princípio da razoabilidade. 11. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.203.031/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 14, §3o e inciso II; 39, inciso VI e parágrafo único, e 40, §2o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e afastar a responsabilidade civil reconhecida, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010